Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018307-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ STELLA - CPF: 370.634.489-00 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: EUGENIO ROSSI

AGRAVADO: SERGIO LUIZ STELLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
– PARCIAL DEFERIMENTO DE LIMINAR – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, DO CPC/15 – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300, 561 e 567, todos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente
na
Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse, mister reformar a decisão singular, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal com a oitiva da parte adversa e apreciação pelo julgador condutor do processo dos inúmeros documentos juntados com a contestação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: EUGENIO ROSSI

AGRAVADO: SERGIO LUIZ STELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EUGENIO ROSSI
contra a decisão que, na
Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse no 1001050-51.2020.8.11.0005
ajuizada por
SERGIO LUIZ STELLA
, deferiu parcialmente a liminar e determinou que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso mencionado na petição inicial.

O agravante sustenta que merece reforma a decisão singular, a fim de que seja indeferida a liminar possessória pleiteada pelo agravado, diante do não atendimento aos requisitos legais.

Aduz que o agravado nunca exerceu posse mansa e pacífica sobre a área de 44 hectares, pois esta faz parte de uma área maior denominada Fazenda Tropão, com área de 529 hectares (Matrícula no 25.241 do CRI de Diamantino/MT), abrangendo ainda pequena parte da Fazenda Boa Esperança III, com área de 83 hectares (Matrícula no 31.905 do CRI de Diamantino/MT – anteriormente também denominada Tropão), ambas de propriedade e posse do agravante, sendo que os imóveis rurais foram adquiridos em 02/07/1999, conforme escritura de compra e venda.

Afirma que, alguns meses depois, emprestou/cedeu uma casa existente na Fazenda Tropão, permitindo que sua filha TANIA e seu esposo SÉRGIO, ora agravado, residissem no local, onde permaneceram até o ano de 2009, quando se mudaram para a zona urbana da cidade de Diamantino/MT.

Assevera que a esposa do agravado é professora da rede municipal de ensino e desde o ano de 2011 exerce suas atividades em escola na zona urbana do município de Diamantino/MT, comprovando assim que o agravado não reside na área objeto da lide e tenta induzir o juízo a erro.

Consigna que, no ano de 2002, existiu a empresa individual Kinaco que moía e embalava farinha de soja, no entanto, a mesma foi suspensa no ano de 2006 por não recadastramento e parou a fabricação e venda de seus produtos, sendo legalmente baixada no ano de 2015; portanto, um alvará de funcionamento do ano de 2002 e algumas fotos do local não são suficientes para a comprovação de posse mansa e pacífica da área objeto do litígio.

Informa que a conta de energia elétrica da casa em nome de TANIA MARIA ROSSI – esposa do agravado, somente permaneceu por mera liberalidade de seu pai, ora agravante, que não viu necessidade de alteração quando houve a mudança da família para a cidade, por se tratar de sua filha e seu genro.

Salienta que após ser ameaçado de morte, o ora agravante, no exercício regular de seu direito de proprietário e possuidor do imóvel, notificou o agravado para desocupar a casa, retirando os móveis lá existentes, proibindo-o de adentrar em suas propriedades.

Destaca ter juntado aos autos diversas declarações, inclusive de sua filha Tania, netos e vizinhos, os quais desmentem toda a narrativa da petição inicial e demonstram a posse do ora recorrente, agindo o agravado com litigância de má-fé.

Ressalta que o período em que o agravado e sua família residiram na casa cedida pelo sogro, ora agravante, configurou um comodato verbal, sendo o recorrido mero detentor do imóvel, não havendo que se falar em posse legítima, conforme o artigo 1.198 do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, a fim de indeferir a liminar possessória concedida, restituindo-se a posse do imóvel ao agravante, com a sua consequente e imediata reintegração na área de um módulo rural, aproximadamente 44 hectares, localizado na BR-364, Km 660, antes da ponte, à esquerda, no município de Diamantino/MT e fixação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

A liminar postulada foi deferida no ID no 55887453.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 56775460.

Contraminuta apresentada no ID no 59017478 pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: EUGENIO ROSSI

AGRAVADO: SERGIO LUIZ STELLA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SERGIO LUIZ STELLA
ajuizou a
Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse no 1001050-51.2020.8.11.0005
em face de
EUGENIO ROSSI
, alegando ser possuidor, por mais de 22 anos, de um imóvel rural com a área de um módulo rural (aproximadamente 44 hectares), localizado na BR-364, km 660, antes da ponte, à esquerda, Gleba Sumidouro, no município de Diamantino/MT.

Aduziu que o referido imóvel foi adquirido do seu sogro Sr. EUGÊNIO ROSSI, ora requerido, através de acordo verbal firmado anos atrás, enquanto ainda integravam uma sociedade de plantio de lavouras.

Asseverou que

reside no imóvel com a sua esposa, Sra. TÂNIA MARIA ROSSI STELLA, período em que realizaram benfeitorias na casa, plantio de árvores frutíferas, bambus e outros tipos de plantações.

Informou que juntamente com sua esposa,

no ano de 2002, fundaram uma microempresa, em nome da sua esposa, que realizava a moagem e preparação de farinha de soja para comercialização.

Destacou que em razão de dificuldades financeiras tiveram que dar baixa na empresa, porém não abandonaram a área.

Consignou que, em 17/06/2020, recebeu uma “Notificação Extrajudicial”, advinda do requerido, notificando-o que ele deveria desocupar a propriedade, localizada dentro da área da Fazenda Tropão, no prazo máximo de 30 dias, proibindo a entrada do autor e de sua esposa na área.

Esclareceu ter contranotificado o requerido, informando que não deixaria a área, pois lhe pertence.

Ao final, requereu liminarmente o deferimento do pedido para fins de determinar a imediata manutenção da posse, nos termos do artigo 562 do CPC/15 e determinar ao requerido que deixe de proibir o autor de utilizar a estrada para chegar a sua propriedade. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da tutela.

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:

“
[...]
Inicialmente, registre-se que, conforme disposto no art. 554 do CPC, ‘a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam comprovados.’

É cediço que para concessão de medida liminar nos interditos possessórios, ‘in casu’, interdito proibitório, faz-se necessário à comprovação pela parte autora dos requisitos contidos no art. 561 do CPC de 2015.

Por dicção do artigo 567, do CPC de 2015: ‘O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.’

Trata-se, pois, de medida inibitória atinente a proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, ao autor da ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que haja iminência da ação injusta do réu.

Pois bem.

A prova da posse está contida nos documentos de id. 35211347, que relacionam o alvará de funcionamento da empresa fundada sob o CNP no 05.045.343/0001-96, referente ao ano fiscal de 2002, com sede no referido imóvel e fotografias das alegadas benfeitorias realizadas (id. 35211860), enquanto os indícios de ameaça se mostram evidentes pela análise do documento de id. 35210806, que se trata de notificação extrajudicial requerendo a desocupação da área.

Por outro lado, conforme alegações contidas na inicial, a ameaça se deu a menos de ano e dia, sendo o procedimento dotado da possibilidade da concessão de liminar.

Ora, a ninguém é dado violar e perturbar posse alheia. Logo, tem o possuidor o direito de proteger sua posse.

Importante destacar que o art. 562 do CPC/2015, dispõe que a liminar nas ações possessórias pode ser deferida sem a realização de audiência de justificação prévia, sendo que nestes autos a hipótese, a meu ver, é de deferimento imediato da medida, de acordo com as informações e documentos juntados.
[...]

Lado outro, no que concerne ao pedido de determinação ao requerido para que se abstenha de proibir o requerente de utilizar a estrada para chegar a sua propriedade, entendo pelo indeferimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação cuida-se de demanda de natureza estritamente possessória, e o pedido diverge da natureza da ação intentada, sendo que para que haja o deferimento do referido pleito carece de ajuizamento de ação específica.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar e determino que a parte demandada se ABSTENHA DE AMEAÇAR A POSSE DO AUTOR SOBRE O BEM LITIGIOSO MENCIONADO NA INICIAL.
[...]
” (ID no 55692951) (g.n.).

Inconformado, recorre o requerido, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

É
sabido que consiste o interdito proibitório em ação possessória

de natureza civil, utilizada em situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado. Constitui um
remédio preventivo
, com o qual o proprietário ameaçado em sua posse pede um mandado judicial para que o réu se abstenha da turbação ou esbulho.

Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado.

A matéria em questão é regulada pelos artigos 561 e
567, ambos do CPC/15;
e
artigo 1.210 do Código Civil
, que assim dispõem:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
".

"
Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
".

“
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.
” (g.n.).

Com efeito, o interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária tão somente a comprovação da posse pelo requerente; a ameaça de turbação
ou de esbulho por parte do réu; e justo receio de ser efetivada a ameaça.

Inclusive é este o
ensinamento de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
:

“
O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos:
a) a posse do autor
;
b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu;

c) justo receio de ser efetivada a ameaça.
Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito.’

(
Curso de Direito Civil’, 3o vol., Saraiva, 29a ed., p. 49).

Em outras palavras, a ação de interdito proibitório tem natureza
‘preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório.
E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer.
”

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Vol. V, 2a tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67) (g.n.).

Ainda de
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"
Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho
. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiros (...).
Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se
.
" (
in
"Instituições de Direito Civil", 7a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55).

(g.n.).

Também, de

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à POSSE já consumada, o INTERDITO PROIBITÓRIO é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)
” (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, editora Forense, 32a edição, 2004, página 137).

Portanto, conforme se vê, três dos principais doutrinadores brasileiros são enfáticos em afirmar que para a concessão de liminar em interdito proibitório devem estar presentes os seguintes requisitos:
a)

- a posse do autor;

b)

- a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu
;
c)
-
justo receio de ser efetivada a ameaça
.

Sobre o tema, o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS.
A liminar possessória no interdito proibitório possui requisitos específicos, sendo necessária apenas a comprovação da posse pelo requerente e o fundado receio de turbação ou esbulho.
[...] A liminar tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
"
(STJ, AREsp no 1307191 - Decisão Monocrática - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, j. em 21/05/2019) (g.n.)
.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo
inviável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causa
e, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar ao autor/agravado, de forma que não restam cumpridos os requisitos necessários, ou seja, ausente a demonstração
de que o recorrido exerceu
de fato
a posse justa sobre o bem.

Consoante se verifica dos autos, o agravado ingressou com a “Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse” em face do seu sogro, ora agravante, sob o argumento de ser o possuidor de um imóvel rural com área de um módulo rural (aproximadamente 44 hectares), localizada dentro da Fazenda Tropão, em Diamantino/MT, o qual foi adquirida do requerido, por meio de acordo verbal, passando a residir com sua esposa TANIA MARIA ROSSI STELLA (ID no 55692953).

Ainda, em sua petição inicial, o agravado alegou que em 17/06/2020 recebeu uma “Notificação Extrajudicial” (ID no 55692953), escrita por seu sogro, notificando-o de que deveria realizar a desocupação da propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias, proibindo a sua entrada e de sua esposa na área, motivo qual enviou “Contranotificação” (ID no 55692953), aduzindo que não deixaria a área.

In casu
, denota-se que o juiz
a quo
deferiu parcialmente a liminar e determinou que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso (ID no 55692951),
sem a oitiva da parte adversa e sem a participação da esposa do requerente
, ora agravado, bem como filha do ora recorrente.

Ao interpor o presente recurso, o agravante juntou diversos documentos, fotografias, declarações, inclusive, declarações datadas de 14/08/2020 de sua filha TANIA MARIA ROSSI STELLA e netos (filhos do agravado), com reconhecimento de firma em cartório (ID’s no 55692975, 55692977 e 55692978), os quais afirmam que os fatos narrados na petição inicial da ação de interdito proibitório ajuizada pelo autor são inverídicos. Vejamos:

“
TANIA MARIA ROSSI STELLA
, brasileira, casada, professora, [...] residente e domiciliada na Rua Alexandrina Ribeiro Dall Agnol, n.o 175, Bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT, na qualidade de
ESPOSA DO AUTOR SERGIO LUIZ STELLA,
DECLARA
para os devidos fins e a quem possa interessar,
que não consentiu o ajuizamento da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001050-51.2020.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos termos do artigo 73 do Código de Processo Civil
; que os fatos narrados na inicial da referida ação são inverídicos
; que a Fazenda Tropão [...] é de propriedade e posse de seu pai, Sr. Eugenio Rossi
; que seu esposo, Sergio Luiz Stella, nunca trabalhou em sociedade no plantio de lavouras com seu pai e nunca firmou nenhum acordo com o mesmo, tampouco contrato verbal de compra e venda para aquisição de 1 (um) módulo rural, aproximadamente 44ha [...] que a Declarante e seu esposo não residem na Fazenda Tropão há mais de 10 (dez) anos e que o tempo em que lá residiam foi por mera liberalidade e autorização de seu pai, Sr. Eugenio Rossi, que cedeu a casa para residência da família; que a conta de energia elétrica da casa da Fazenda continua em seu nome por mera liberalidade de seu pai
[...] que
a Declarante e seu esposo Sr. Sérgio Luiz Stella, possuem residência fixa na Rua Alexandrina Ribeiro Dall Agnol, n.o 175, bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT
. [...]
” (ID no 55692975) (Destaquei).

Deveras, tal declaração em específico merece ser melhor apreciada nos autos principais, pois a esposa do próprio agravado fez afirmações

contrárias às do seu marido, mormente a de que “
a Declarante e seu esposo não residem na Fazenda Tropão há mais de 10 (dez) anos e que o tempo em que lá residiam foi por
mera liberalidade e autorização de seu pai
, Sr. Eugenio Rossi, que cedeu a casa para residência da família
” (g.n.).

Confira-se o teor das declarações acostadas aos autos:

Ainda, convém trazer aos autos as seguintes declarações que corroboram com as afirmações do agravante, vejamos nos ID’s no 55692963 e no 55692972:

Além dessas declarações e outras constantes nos autos, o agravante juntou diversos documentos demonstrando, a princípio, que o agravado não possui a justa posse do imóvel em discussão, bem como que a esposa do recorrido e filha do recorrente
é professora da rede municipal de ensino e desde o ano de 2011 exerce suas atividades em escola na zona urbana do município de Diamantino/MT (ID no 55692990), além de trazer fotografias da casa do agravado e esposa (ID no 55692995).

No caso, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros mormente quando existem diversas questões a serem melhor analisadas pelo juiz
a quo
, diante dos inúmeros documentos juntados neste recurso e contestação a serem apreciados pelo julgador condutor do processo, o qual concedeu parcialmente a liminar sem a oitiva da parte adversa.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe
.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESSUPOSTO NÃO CONFIGURADO. O interdito proibitório se trata de medida preventiva de proteção possessória e exige, para sua concessão, a caracterização do ‘justo receio’ (art. 567 do CPC), ou seja, o conhecimento de fatos ou circunstâncias que façam o autor suspeitar da moléstia de sua posse pelo réu. Ausência de prova a ensejar a convicção de temor fundado quanto à possível turbação ou esbulho à posse exercida pela agravada sobre o imóvel.
Notificação para a desocupação do bem não configura justo receio de moléstia na posse
. Revogada a tutela provisória de manutenção de posse. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática.
”
(TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 70076598341, Relatora: Marlene Marlei de Souza, j. em 29/03/2018).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA –
JUSTA POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR
– REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. 2. Para a obtenção de tutela liminar preventiva da posse (CPC, art. 567), aquele que tenha justo receio de ser molestado na posse deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel, a origem/motivação concreta do fundado receio de ameaça à posse, e a data do início/ocorrência da ameaça (CPC, arts. 561 c/c 568).
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 21/08/2019) (g.n.).

Ora, a natureza da posse exercida pelo autor da ação é relevante, pois, se injusta e precária, não poderá pleitear a proteção do interdito proibitório, merecendo guarida a proteção quando a posse é isenta de vícios, ou seja, quando não for violenta, clandestina ou precária, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Neste momento processual, denota-se que os elementos constantes dos autos não apontam para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar, especialmente por não ter sido demonstrada a posse justa pelo autor/agravado.

Assim, no caso, mostra-se prudente indeferir a liminar possessória ao autor/agravado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória ao autor/recorrido, restituindo-se a posse do imóvel objeto do litígio ao agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a 30 dias, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020